Tribunal: TJDFT
Processo: 0729053-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NOVA CONSULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, deve ser deferido o pleito renovatório de consulta ao sistema Bacenjud quando transcorrido significativo lapso temporal da última pesquisa, na hipótese, 2 (dois) anos e 9 (nove) meses, sem a necessária demonstração de modificação da situação financeira da devedora.

2. Recurso conhecido e provido.